Tribunal: TJSP
Processo: 1006521-37.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. Perda de patente e consequente cassação de aposentadoria impostas pelo Tribunal de Justiça Militar, em processo disciplinar militar. Pretensão de restabelecimento da aposentadoria e consequente indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar Estadual. Constituição Federal, artigo 125, § 4o, redação da EC 45/2004. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO. Perda de patente e consequente cassação de aposentadoria impostas pelo Tribunal de Justiça Militar, em processo disciplinar militar. Pretensão de restabelecimento da aposentadoria e consequente indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar Estadual. Constituição Federal, artigo 125, § 4o, redação da EC 45/2004. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Tribunal de Justiça Militar deste Estado, invocando o disposto no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil para não anular a sentença, a despeito da incompetência absoluta do juízo, e permitir àquela Corte ajuizar da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3o, com vistas a desde logo decidir o mérito.